Tribunal: TJSP
Processo: 2192781-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cumprimento de sentença – Citação certificada por Oficial de Justiça – Fé pública – Posterior acordo celebrado, corroborando conhecimento sobre o trâmite da demanda – Acordo – Parte sem advogado constituído nos autos – Ausente forma especial prescrita em lei – Negócio jurídico celebrado por pessoa capaz no exercício livre da vontade – Direitos disponíveis – Produção de

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cumprimento de sentença – Citação certificada por Oficial de Justiça – Fé pública – Posterior acordo celebrado, corroborando conhecimento sobre o trâmite da demanda – Acordo – Parte sem advogado constituído nos autos – Ausente forma especial prescrita em lei – Negócio jurídico celebrado por pessoa capaz no exercício livre da vontade – Direitos disponíveis – Produção de efeitos – Sem notícia sobre a propositura de ação anulatória – Penhora do imóvel gerador das despesas – Obrigação de natureza propter rem – Imóvel que deve garantir o pagamento das despesas necessárias à manutenção – Impenhorabilidade inoponível – Impugnação meio adequado de resposta – Excesso que deveria ter sido alegado acompanhado de cálculo e indicação certa de valor – Laudo realizado por profissional qualificado, valendo-se de regras técnicas – Abertura da sucessão que transfere a herança aos herdeiros – Herdeiros que não são terceiros – Participação no processo que depende apenas de regular habilitação – Ação rescisória extinta – Processo que deve ser impulsionado para efetividade, ou seja, a satisfação da obrigação reconhecida pelo título judicial – Ausente nulidade – Litigância de má-fé reconhecida – Oposição manifestamente infundada e protelatória – Penalidade imposta em limite razoável.

Agravo não provido.